Tribunal: TJDFT
Processo: 0732265-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. DECLINADA AO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO RÉU/AGRAVADO. CABIMENTO. PREJUÍZO. ELEIÇÃO DE FORO ALEATÓRIA.
1. O Código de Processo Civil de 2015 disciplina, no artigo 63, §3o, que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Portanto, “o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa, razão pela qual o referido verbete sumular não tem aplicação na espécie.” (CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 171844 – GO, 2020/0094732-8, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020).
2. Vê-se dos autosa que a opção pela Circunscrição de Brasília (em detrimento daquele em que a parte autora reside, em Valparaíso de Goiás/GO e daquele em que reside a parte ré, em Barueri/SP, tendo sido os serviços prestados em Urandi/BA e Mambaí/GO e o contrato firmado em Barueri/SP, conforme consta no documento do ID 132306232 – autos de origem), apresenta característica de abusividade e dificulta o exercício do direito de defesa do agravado. Acertada, portanto, a decisão que declina da competência e determina a remessa dos autos ao Juízo Cível de Barueri/SP.
3. Recurso conhecido e não provido.